Tribunal: TJPA
Processo: 0819546-81.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819546-81.2024.8.14.0040

APELANTE: ALINE SANTOS DA SILVA

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. UTILIZAÇÃO DA TAXA MÉDIA DO BACEN COMO PARÂMETRO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que, em ação revisional de contrato bancário, reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios e os limitou à taxa média de mercado, com apuração de indébito em liquidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática viola o princípio da colegialidade; (ii) estabelecer se é válida a utilização da taxa média do BACEN como parâmetro de aferição da abusividade dos juros; (iii) determinar se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado; e (iv) verificar se o agravo interno possui caráter manifestamente improcedente a justificar aplicação de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão monocrática é legítima quando fundamentada em jurisprudência consolidada ou precedente obrigatório, nos termos do art. 932 do CPC, não havendo violação ao princípio da colegialidade, especialmente porque o agravo interno devolve a matéria ao órgão colegiado.

4.

A taxa média do BACEN constitui parâmetro válido de comparação para aferição da abusividade, desde que conjugada com análise concreta da desvantagem exagerada e do desequilíbrio contratual.

5.

A revisão dos juros remuneratórios é medida excepcional, admitida quando demonstrada discrepância significativa entre a taxa pactuada e os padrões de mercado, como no caso em que os juros alcançam 18,89% ao mês frente à média de 2,71% ao mês.

6.

A cobrança de juros em patamar extremamente superior à média caracteriza violação à boa-fé objetiva, ao equilíbrio contratual e à função econômica do contrato, configurando onerosidade excessiva ao consumidor.

7.

O perfil de risco do consumidor não legitima a imposição de taxas exorbitantes, devendo a precificação do crédito observar proporcionalidade e não explorar a vulnerabilidade econômica.

8.

Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado ocorre com base em acervo probatório suficiente, sendo desnecessária perícia requerida de forma genérica.

9.

O agravo interno que apenas reproduz argumentos já rejeitados, sem impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, revela caráter manifestamente improcedente e protelatório.

10.

A aplicação de multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC é cabível quando configurada a improcedência manifesta do agravo interno, como forma de desestimular o abuso do direito de recorrer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A decisão monocrática fundada em jurisprudência consolidada não viola o princípio da colegialidade, sendo assegurado o controle pelo agravo interno. 2. A taxa média do BACEN pode ser utilizada como parâmetro para aferição da abusividade dos juros, desde que aliada à análise concreta do caso. 3. A discrepância expressiva entre a taxa contratada e a média de mercado caracteriza abusividade e autoriza a revisão judicial. 4. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando suficientes os elementos probatórios. 5. A reiteração de argumentos já afastados caracteriza agravo interno manifestamente improcedente, autorizando a aplicação de multa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370, 371, 932, IV, 1.021, §4º; CDC, arts. 4º, 6º e 51.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008; STJ, REsp nº 1.821.182/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 23.06.2022; STJ, AgInt no RMS nº 61.282/PR, j. 30.03.2020; STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 2.062.179/DF, j. 17.10.2022.

RELATÓRIO

Trata-se de
ação revisional de contrato bancário
ajuizada por
ALINE SANTOS DA SILVA
em face de
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, na qual foi proferida
sentença de mérito de ID n. 32229036
, julgando parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios pactuados no contrato de empréstimo pessoal, limitando-os à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, com apuração de eventual indébito em liquidação.

Em face da referida sentença, a parte ré opôs
embargos de declaração de ID n. 32229038
, sustentando, em síntese, contradição quanto ao parâmetro utilizado para a limitação dos juros, especialmente em razão do perfil de risco da operação e da alegada inadequação da taxa média considerada. A parte autora apresentou
manifestação/contrarrazões de

ID n. 32229043
, defendendo a manutenção da sentença e a inexistência de vícios no julgado.

Sobreveio
sentença integrativa de

ID n. 32229045
, pela qual o juízo de origem rejeitou os embargos de declaração, ao fundamento de inexistirem omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mantendo integralmente a sentença anteriormente proferida.

Inconformada, a Crefisa interpôs
recurso de apelação de ID n. 32229047
, alegando nulidade por cerceamento de defesa, ausência de fundamentação, inépcia da inicial e inadequação da utilização da taxa média do Banco Central como parâmetro para aferição da abusividade dos juros. A parte autora apresentou
contrarrazões de ID n. 32229055
, arguindo, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, requerendo o desprovimento do recurso.

No Tribunal, foi proferida
decisão monocrática de

ID n. 33849903
, que conheceu da apelação e lhe negou provimento, mantendo a sentença de mérito e a sentença integrativa. A decisão reconheceu a validade do julgamento antecipado, afastou as nulidades suscitadas e concluiu pela abusividade dos juros contratados, diante da expressiva discrepância em relação à taxa média de mercado.

Contra essa decisão, a Crefisa interpôs
agravo interno de ID n. 34580846
, sustentando, entre outros pontos, violação ao princípio da colegialidade, inadequação do julgamento monocrático, necessidade de análise concreta do risco da operação e impossibilidade de utilização exclusiva da taxa média do BACEN como parâmetro de abusividade.

A parte autora apresentou
contrarrazões ao agravo interno de ID n. 35437426
, defendendo a legalidade da decisão monocrática, a manutenção do reconhecimento da abusividade dos juros e requerendo o desprovimento do recurso, com aplicação de multa por caráter protelatório.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do
recurso de ID n.

34580846
, uma vez preenchidos os pressupostos recursais.

JUÍZO DE MÉRITO.

Passo ao mérito.

No
Agravo Interno de ID n. 34580846
, a Crefisa sustenta, como causas de pedir recursais:
(a)
o cabimento do agravo interno contra decisão monocrática, com fundamento no art. 1.021 do CPC;
(b)
a alegada violação ao princípio da colegialidade, sob o argumento de que a apelação deveria ter sido apreciada pelo órgão colegiado, e não decidida monocraticamente;
(c)
a inadequação da utilização da taxa média do BACEN como critério exclusivo para aferir abusividade dos juros;
(d)
a necessidade de consideração do risco específico da operação, do perfil do tomador e do nicho de atuação da Crefisa;
(e)
a tese de que os juros remuneratórios guardam relação direta com custo de captação, despesas administrativas, tributos, lucro e risco de inadimplência;
(f)
a invocação dos precedentes do STJ, especialmente o REsp 1.061.530/RS e o REsp 1.821.182/RS, para defender que a revisão dos juros somente seria admissível em situações excepcionais e mediante análise concreta das peculiaridades contratuais;
(g)
a alegação de ausência de prova, pela autora, da abusividade concreta da taxa pactuada;
(h)
a defesa da manutenção do contrato em seus termos originais, com aplicação do pacta sunt servanda;
(i)
a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao agravo interno, diante de suposto risco de dano grave; e
(j)
o prequestionamento dos dispositivos legais indicados, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Não assiste razão, novamente, ao agravante. A mera repetição de argumentos já rechaçados em decisão devidamente fundamentada, inclusive em precedentes vinculantes das Cortes Superiores, ademais, denota o caráter manifestamente improcedente do presente recurso, a impor a aplicação de sanções correspondentes ao caso (art. 1.021, §4º, do CPC/2015).

Não cabe provimento ao agravo interno sob o argumento de violação ao princípio da colegialidade
.

A decisão agravada, de ID n. 33849903, foi proferida com fundamento expresso no art. 932, IV, “b”, e VIII, do CPC/2015, cumulado com o art. 133, XI, alíneas “b” e “d”, do Regimento Interno desta Corte, por se tratar de matéria já sedimentada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais pátrios, inclusive deste Tribunal de Justiça.

O julgamento monocrático, nessa hipótese, não configura supressão indevida da atuação colegiada, mas técnica de racionalização decisória autorizada pelo sistema processual, especialmente quando o recurso se mostra contrário a orientação jurisprudencial consolidada ou a precedente de observância obrigatória.

Ademais, a própria interposição do agravo interno devolve a matéria ao órgão colegiado, preservando-se, em sua integralidade, o controle colegiado da decisão do relator, razão pela qual inexiste nulidade a ser reconhecida.

A respeito, conferir:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO SINGULAR DO RELATOR. POSSIBILIDADE. ART. 932, IV, DO CPC/2015 C/C A SÚMULA 568/STJ. INOVAÇÃO DE TESE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Nos termos do art. 932, IV, a, do CPC/2015 c/c o art. 253, II, b, do RISTJ e com a Súmula 568/STJ, é autorizado ao Relator negar provimento ao recurso contrário à Súmula ou à jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça, hipótese dos presentes autos, sendo que a possibilidade de interposição de agravo interno ao órgão colegiado afasta a alegação de ofensa ao princípio da colegialidade
. (...) 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no RMS: 61282 PR 2019/0193484-0, Data de Julgamento: 30/03/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2020) (Grifei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Cediço que
é legítima a decisão monocrática fundamentada em súmula ou jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, o que respeita o princípio da colegialidade, dada a possibilidade de submissão da decisão ao órgão colegiado por meio de agravo interno
. 4. A decisão monocrática impugnada foi fundamentada no art. 932 e na Súmula 568/STJ, não apresentando qualquer vício. (...) (TJ-CE - Agravo Interno Cível: 01207798020168060001 Fortaleza, Relator.: MARCOS WILLIAM LEITE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 18/12/2024, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2024) (Grifei).

Também não prospera a reiterada alegação de inadequação da utilização da taxa média do BACEN como critério exclusivo de aferição da abusividade
.

Além de reproduzir argumento já enfrentado na decisão agravada, em termos que revelam
deficiência dialética
, a insurgência parte de premissa equivocada: a decisão de ID n. 33849903 não adotou a taxa média do BACEN como critério único, automático ou abstrato, mas a utilizou como parâmetro objetivo de comparação, em conjunto com a análise da desvantagem exagerada concretamente verificada no caso.

Com escólio nos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, notadamente o REsp 1.061.530/RS (Relatora Min. NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/10/2008, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 10/03/2009 RSSTJ vol . 34 p. 216 RSSTJ vol. 35 p. 48) e o REsp 1.821.182/RS (Relatora Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 23/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2022), a decisão agravada reconheceu que a revisão de juros remuneratórios é medida excepcional e exige demonstração efetiva de abusividade. No caso, diante da manifesta desproporção entre a taxa pactuada e os padrões de mercado aplicáveis à modalidade contratual, a decisão agravada foi proferida no sentido de indeferir, fundamentadamente, o recurso de apelação
.

Portanto,
não houve “tabelamento cego”, mas controle judicial de abusividade fundado na ruptura objetiva do equilíbrio contratual e na imposição de onerosidade excessiva à consumidora
.

Com efeito, conforme já consignado na sentença de ID n. 155268033, mantida pela sentença integrativa de ID n. 32229045,
a taxa cobrada pela apelante alcançou 18,89% ao mês e 696,48% ao ano, enquanto a taxa média de mercado indicada para o período foi de 2,71% ao mês e 37,86% ao ano
.

A remuneração do capital, em tal patamar, assume contornos de penalização estrutural do consumidor, em vez de refletir precificação racional e proporcional do risco.
Assim, a conclusão de abusividade não decorre da mera superação aritmética da taxa média, mas da constatação de afastamento extremo, incompatível com os deveres de boa-fé objetiva, equilíbrio contratual e função econômica legítima do contrato
.

Corroborando esse entendimento, conferir:

DIREITO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS ABUSIVOS. ADEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. DANO MORAL INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Juros muito acima da média de mercado configuram abusividade
. 4. Não há dano moral pela cobrança de juros abusivos sem prova de lesão à personalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Sentença mantida. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1. Juros abusivos devem ser adequados à média de mercado.
2. Abusividade contratual, sem lesão à personalidade, não gera dano moral. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º; STJ, Súmulas 297 e 382. (TJ-SP - Apelação Cível: 10002459720248260407 Osvaldo Cruz, Relator.: Léa Duarte, Data de Julgamento: 25/11/2024, Núcleo de Justiça 4 .0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 25/11/2024) (Grifei).

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. TAXAS DE JUROS E TARIFAS AVALIAÇÃO E REGISTRO ABUSIVOS. ADEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DO MERCADO PRATICADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO (...) III. RAZÃO DE DECIDIR. 3. A revisão da taxa de juros é admitida se demonstrada a abusividade, sendo a taxa média de mercado o parâmetro. 4. A taxa de juros de 1,86% ao mês é superior à média de 1,70% ao mês, devendo ser reduzida. 5. A cobrança de tarifas de registro e avaliação é abusiva, pois não houve comprovação da prestação dos serviços. 6. A restituição em dobro é devida em relação aos valores pagos indevidamente após 31/03/2021, com a devolução simples dos valores pagos antes dessa data. IV. DISPOSITIVO E TESE. 8. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido. 9.
A revisão das taxas de juros é admitida quando demonstrada a abusividade em relação à média de mercado. A abusividade das tarifas é verificada quando não há comprovação da efetiva prestação dos serviços
2. A restituição em dobro é cabível em caso de cobrança indevida, independentemente da natureza do elemento volitivo do fornecedor. (...) (TJ-SP - Apelação Cível: 10255287620248260002 São Paulo, Relator.: Léa Duarte, Data de Julgamento: 25/11/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 25/11/2024) (Grifei).

Ação revisional de contrato bancário de crédito pessoal em razão de juros abusivos". Alegação de juros abusivos acima da média de mercado. Sentença de procedência. Apelo do réu. Juros remuneratórios abusivos. Reconhecimento. Redução para a taxa média de mercado. Devolução dos valores pagos em excesso, de forma simples. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10871673420208260100 São Paulo, Relator.: Cauduro Padin, Data de Julgamento: 05/11/2021, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2021)

Por fim, o perfil de risco da correntista, longe de legitimar percentuais dessa magnitude, evidencia vulnerabilidade agravada e impõe reforço dos deveres anexos de boa-fé objetiva, transparência e lealdade, nos termos dos arts. 4º, 6º e 51 do Código de Defesa do Consumidor.

Não é juridicamente aceitável converter hipervulnerabilidade econômica em fundamento para exacerbação ilimitada do preço do crédito, sobretudo quando a própria narrativa recursal da Crefisa, no ID n. 32229047, enfatiza score baixo e probabilidade elevada de inadimplência, circunstâncias que revelam assimetria informacional e fragilidade econômica da consumidora.

A precificação do risco, quando legítima, deve guardar proporcionalidade com dados objetivos da operação, sem se transmutar em cláusula de exploração de vulnerabilidade.

Igualmente, inexiste cerceamento de defesa, pois o magistrado é o destinatário final da prova, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC, podendo julgar antecipadamente a lide quando o acervo documental for suficiente.

A alegação de necessidade de perícia foi formulada de modo genérico, sem indicação de quais fatos controvertidos permaneceriam indeterminados ou de que modo a prova técnica demonstraria a razoabilidade da taxa de 18,89% ao mês diante do padrão de mercado e dos deveres de boa-fé, razão pela qual o agravo interno deve ser desprovido.

Por fim,
caracterizado o agravo interno como recurso manifestamente improcedente, por limitar-se à reiteração de teses já integralmente examinadas e rejeitadas na decisão monocrática agravada, sem infirmar de modo específico e eficaz seus fundamentos determinantes, impõe-se, havendo votação unânime deste órgão colegiado, a incidência da sanção prevista no art. 1.021, §4º, do CPC
.

No mesmo sentido, conferir:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VOTAÇÃO UNÂNIME DO ÓRGÃO COLEGIADO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1 .021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 quando não há provimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do Recurso a autorizar que aquela seja aplicada. (...) 3.
Nos termos da jurisprudência do STJ, quando o Agravo Interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC/2015)
. Incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2062179 DF 2022/0024556-3, Data de Julgamento: 17/10/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/11/2022) (Grifei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. MULTA APLICADA. DESPROVIMENTO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, caracterizando ofensa ao princípio da dialeticidade (art. 1 .010, II e III, do CPC). 4.
O agravo interno não apresentou argumentos novos aptos a modificar a decisão impugnada, limitando-se a reiterar teses já afastadas
. (...) 6.
Aplicação de multa de 3% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, em razão do caráter manifestamente protelatório do recurso
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo interno conhecido e desprovido. (...) (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00032023220208140094 29340722, Relator.: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 11/08/2025, 1ª Turma de Direito Privado) (Grifei).

A multa processual, nesse contexto, não possui natureza meramente punitiva, mas também função de desestimular a utilização abusiva da via recursal interna para rediscussão de matéria pacificada e já decidida com apoio em precedentes vinculantes e jurisprudência consolidada, preservando-se a eficiência processual, a boa-fé objetiva processual e a duração razoável do processo.

Assim, diante da manifesta improcedência do agravo interno de ID n. 34580846 e da ausência de fundamentos novos aptos a alterar a conclusão anteriormente adotada, aplica-se à agravante multa processual no percentual de
3% sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno de ID n. 34580846 e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática de ID n. 33849903, por seus próprios fundamentos, os quais ficam incorporados ao presente voto.

Diante da manifesta improcedência do agravo interno e da reiteração de argumentos já enfrentados,
aplico à agravante multa processual correspondente a 3% sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC, observada a exigência de votação unânime do órgão colegiado.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 18/05/2026